Tribunal: STJ
Processo: 1000002-64.2020.8.26.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191495 - SP (2024/0184387-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ELVES SCIARRETTA CARREIRA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
ADILSON JOSÉ DA SILVA - SP133907
INTERES.
: DECIO AGOSTINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: DECIO A. R. DE OLIVEIRA JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
NÃO
APLICAÇÃO.
CONDENAÇÃO
AFASTADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Não sendo possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa –
mormente considerando ausente a firme indicação do
especial voltado à
animus
obtenção de benefício ou vantagem indevida para si ou terceiros e o dano ao erário
,
–
a fim de proceder o reenquadramento da conduta ora examinada nas hipóteses
taxativas do art. 11 da LIA, de rigor afastar a condenação imposta em desfavor dos
Agravados.
II – A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ce164850-a382-4ac2-8082-7d3f5dab1745

Documento eletrônico VDA48438937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ce164850-a382-4ac2-8082-7d3f5dab1745

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191495 - SP (2024/0184387-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ELVES SCIARRETTA CARREIRA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
ADILSON JOSÉ DA SILVA - SP133907
INTERES.
: DECIO AGOSTINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: DECIO A. R. DE OLIVEIRA JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
NÃO
APLICAÇÃO.
CONDENAÇÃO
AFASTADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Não sendo possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa –
mormente considerando ausente a firme indicação do
especial voltado à
animus
obtenção de benefício ou vantagem indevida para si ou terceiros e o dano ao erário
,
–
a fim de proceder o reenquadramento da conduta ora examinada nas hipóteses
taxativas do art. 11 da LIA, de rigor afastar a condenação imposta em desfavor dos
Agravados.
II – A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão mediante a qual dei provimento ao
ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Especial de
para absolver o Recorrente,
ELVES SCIARRETTA CARREIRA
por atipicidade superveniente da conduta, estendendo a eventuais corréus, em
idênticos moldes e em relação ao mesmo tipo infracional, os efeitos da decisão (fls.
2.628/2.637e).
Opostos Embargos de Declaração opostos, restaram rejeitados às fls. 2680
/2.682e.
Sustenta o Agravante, em síntese, que "[...] o Tribunal de origem,
reavaliando o caso à luz das diretrizes fixadas no Tema 1199 de repercussão geral e
Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

nas circunstâncias do caso concreto, reconheceu expressamente o
especial
animus
exigido pela lei e promoveu adequadamente o reenquadramento típico da conduta no
inciso V do art. 11" (fl. 2.695e).
Ademais, alega, subsidiariamente, que é "necessária, [...], a reforma da
decisão para que processo seja extinto sem resolução do mérito em relação ao réu" (fl.
2.697e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 2.703/2.709e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte Agravante.
Isso porque o art. 11 da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n.
14.230/2021, assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os
deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada
por uma das seguintes condutas:
I - (revogado);
II - (revogado);
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das
atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando
beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a
segurança da sociedade e do Estado;
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de
outras hipóteses instituídas em lei;
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de
concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas
à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que
disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz
de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação
de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades
privadas.
IX - (revogado);
X - (revogado);
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança
ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta
em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário,
ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1o do art. 37 da
Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do
agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de
serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

§ 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção,
promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente
haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for
comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito
ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo a quaisquer atos de
improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a
quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos
por lei.
§ 3o O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este
artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no
exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais,
legais ou infralegais violadas.
§ 4o Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade
relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento
e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de
enriquecimento ilícito dos agentes públicos.
§ 5o Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação
política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a
aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

Acerca da aplicação temporal da Lei de Improbidade Administrativa,
notadamente as alterações normativas concernentes ao elemento subjetivo e ao
regime prescricional empreendidas pela Lei n. 14.230/2021, o Supremo Tribunal
Federal, apreciando o Tema n. 1.199 da repercussão geral (ARE n. 843.989 RG, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, j. 18.08.2022), firmou as
seguintes teses,
:
in verbis

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o
processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte
do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

O paradigma foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI
MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR
ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429
/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO
DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS
PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o,
XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
POR
AUSÊNCIA
DE
EXPRESSA
PREVISÃO
NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS
SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI,
OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA
JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA
O TEMA 1199.
1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou
uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à
má gestão dos recursos públicos.
2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma
grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da
Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração
Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto
constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves
sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da
CF).
3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade
administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do
Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a
punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem
fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem
"induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.
4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder
Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação
de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito
de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.
5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a
manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos,
pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente
prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado
de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos
públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.
6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade
administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato
normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido
pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão
Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).
7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado –
“ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua
consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente
tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se
dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens
materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio
público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas
intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da
administração pública (artigo 11 da LIA).
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade
de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de
improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença
do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas
redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do
artigo 5o.
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de
improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei
14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da
LIA.
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa
com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria
Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação
dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções
constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, § 4o).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do
artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por
atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa
previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras
Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos
agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do
Direito Administrativo Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa,
entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia”
geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA,
foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco
determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma
regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa
norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em
situações diversas como ações em andamento, condenações não
.
transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado
13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é
retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da
.
Constituição Federal
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança
jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando
termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções
derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.
15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à
noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência,
ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há
sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade
de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição
intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança
jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a
IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia
.
dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei
de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme
decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no
RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.
19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão
geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do
elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 –
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem
tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte
do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
.
publicação da lei"
(ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j.
18.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL –
MÉRITO DJe-251 DIVULG 09.12.2022 PUBLIC 12.12.2022 – destaques
meus).

A partir desse precedente qualificado, a Corte Constitucional assentou o
entendimento segundo o qual, não sendo possível o eventual reenquadramento do
Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

ilícito em outra norma, a atual redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos
atos de improbidade administrativa decorrentes da violação aos princípios
administrativos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada
, como espelha o julgado assim ementado:
em julgado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231
/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA
IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS
PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico
dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da
administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros,
a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a
prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por
ofensa
aos
princípios
da
administração
pública,
discriminada
exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento
do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a
irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para
fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de
retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o
trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações
promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se
aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto
. 4. Tendo em
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta
subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429
/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a
hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou
a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por
ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do
acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no
tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual
reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no
, pois o
art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992)
autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do
recorrente como incurso no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o
próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça,
afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que
houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao
ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para,
reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de
divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo,
a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade
.
administrativa no tocante ao recorrente
(ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, j. 22.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s
/n DIVULG 05.09.2023 PUBLIC 06.09.2023 – destaques meus).

Tal compreensão foi adotada pela 1a Turma deste Tribunal Superior,
consoante os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA.
RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em
benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a
efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia
verdadeira novatio legis in mellius.
2. Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos
do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com
base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos
tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da
Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da
.
conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.174.735/PE, Rel. Ministro PAULO
SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.03.2024 –
destaque meu).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA COM
BASE NO ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
14.230/2021. INCIDÊNCIA. PROCESSO EM CURSO. TEMA 1.199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO
.
PARCIALMENTE PROVIDO
1. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1.199 da
Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "a nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada em
julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o
juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente".
2. Após o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, o STF vem
decidindo que "as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da
Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz
Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
).
22/8/2023
6/9/2023
3. "A condenação com base em genérica violação a princípios
administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11
da Lei 8.429/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II, do
mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem alguma das novas hipóteses
previstas na atual redação do art. 11 da LIA, remete à abolição da tipicidade
da conduta e, assim, à improcedência da pretensão condenatória" (AgInt no
AREsp 406.866/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2024
10/6/2024
4. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista: (a) versar sobre condenação exclusiva do
agravado pela prática do ato previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, tendo
sido reconhecido apenas o dolo genérico; (b) estar a ação em curso quando
da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a
conduta imputada ao agravado, na forma em que descrita no acórdão
embargado, prevista em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992,
na redação dada pela Lei 14.230/2021; e (d) inexistir pretensão de
ressarcimento de dano ao erário. Com isso, deve ser extinta a ação civil
pública, por atipicidade da conduta.
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.077.493/RN, Relator Ministro AFRÂNIO
VILELA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21.10.2024, DJe de 25.10.2024).

Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

No caso em tela, observo que a condenação imposta ao Acusado, ora parte
Agravada, deu-se com fundamento exclusivo no art. 11,
, e V, da Lei n. 8.429
caput
/1992 (texto original), em razão de irregularidades em procedimento licitatório, as
quais, contudo, não decorreram de dolo específico, tampouco ensejaram prejuízos
efetivos ao erário, como estampam os seguintes excertos do acórdão recorrido (fls.
2.148/2.151e):

Desponta dos autos que o corréu Elves Sciarreta Carreira, na condição de
prefeito do Município de Brodowski, contratou diretamente, com dispensa
de licitação, a empresa Décio Agostinho Rodrigues de Oliveira Júnior – ME,
por diversas vezes, para prestação de serviços de publicidade e
propaganda, sob o fundamento de que os valores gastos em cada contrato
teriam sido inferiores ao limite legal previsto no art. 24, inciso II da Lei no
8.666/93.
[...]
Deve ser salientado que a não observância da necessidade de realização
de processo de dispensa de licitação, por aquele de quem mais se espera
zelo com o dispêndio dos recursos públicos, evidencia o seu agir voluntário,
ensejando o dolo, na medida em que o gestor não pode desconsiderar a
.
previsão legal
[...]
Contudo, ao que tudo indica, não houve prejuízo ao erário público, passível
de ressarcimento pela presente ação. O Ministério Público não comprovou,
de forma inequívoca, a existência de efetivo dano ao erário, pois, ainda que
ilegal a contratação sem licitação, em nenhum momento se demonstrou que
.
a contratação se deu por valores superiores ao de mercado
Note-se que está devidamente comprovada a realização dos serviços,
inexistindo, ainda, notícia de superfaturamento (destaques meus).

Tal conclusão foi confirmada pelo tribunal local em sede de juízo de
retratação;
(fls. 2.362/2.363e):
in verbis

No caso em análise, o réu fora condenado pela prática de ato de
improbidade administrativa (fls. 1.973), previsto no Art. 11, da Lei 8.429/92,
com a seguinte redação à época do ato:
[...]
Desta feita, a conduta improba imputada ao réu quanto a dispensa do
procedimento licitatório permanece, com a nova redação prevista no inciso
V do mencionado art. 11, pois é inegável que a contratação direta sem as
formalidades legais para sua dispensa frusta o caráter concorrencial do
certame, o que atenta contra o dever de honestidade, imparcialidade,
impessoalidade e legalidade esperado dos agentes no trato da coisa
pública.

Dessarte, e não sendo possível a aplicação do princípio da continuidade
típico-normativa
mormente considerando ausente a firme indicação do
–
animus
especial voltado à obtenção de benefício ou vantagem indevida para si ou terceiros e
o dano ao erário
, a fim de proceder o reenquadramento da conduta ora examinada
–
nas hipóteses taxativas do art. 11 da LIA, de rigor afastar a condenação imposta em
desfavor dos Agravados.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO
SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o do
art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos precedentes
indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado,
em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em sua
forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com
previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente órgão de
divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme se
pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e
os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes,
nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é obstado pela
Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada pela Corte
Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de questão meritória
não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a decisão embargada.
Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido o
Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe a
incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA47697656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:46
Código de Controle do Documento: b6e61352-765f-4e24-addf-0cf7c1fa47df

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.191.495 / SP
Número Registro: 2024/0184387-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000026420208260094
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELVES SCIARRETTA CARREIRA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
ADILSON JOSÉ DA SILVA - SP133907
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DECIO AGOSTINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: DECIO A. R. DE OLIVEIRA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ELVES SCIARRETTA CARREIRA
ADVOGADOS : WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
ADILSON JOSÉ DA SILVA - SP133907
INTERES.
: DECIO AGOSTINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: DECIO A. R. DE OLIVEIRA JUNIOR
Documento eletrônico VDA48408915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 662c1200-6120-49bf-ab0d-28dd6bbf6180

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 662c1200-6120-49bf-ab0d-28dd6bbf6180